Tribunal: STF
Processo: HC 53580
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
Entorpecente. Recurso de ofício. Sendo a data do fato e a sentença
anteriores à vigência da Lei nº 5.726/71, o que só ocorreu em
1º.12.1971 (art. 27), é legítima a interposição, por parte do juiz, do
recurso de ofício da sentença absolutória nos casos de crimes
previstos no art. 281 e §§ do CP. - Pedido de habeas corpus
indeferido.